Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-05.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034219-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – LIVROS CAIXA DIGITAL DO PRODUTOR RURAL (LCDPR) E BALANÇOS PATRIMONIAIS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR MAIS DE DOIS ANOS – EXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL ANALISADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL
-
DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O processamento da recuperação judicial exige a observância dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, incluindo a demonstração da regularidade do exercício da atividade empresarial por mais de dois anos e a comprovação da crise econômico-financeira do desenvolvedor.

A juntada dos Livros Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) e dos Balanços Patrimoniais, ainda que assinados eletronicamente próximo aos dados do pedido recuperacional, não invalida, por si só, a demonstração dos requisitos exigidos para o processamento da recuperação judicial, mormente quando confirmada sua regularidade pelo Administrador Judicial.

A existência de grupo econômico e a consolidação da consolidação processual foram comprovadas na origem, sendo reconhecidas a interdependência entre os membros do grupo, viabilizando um tratamento unitário do passivo e a deliberação conjunta dos credores.

A concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento da recuperação judicial poderia comprometer a continuidade da atividade empresarial dos desenvolvedores, permitindo a instauração de execuções individuais e inviabilizando a tentativa de soerguimento.

Ausentes elementos que fragilizem a regularidade do processamento da recuperação judicial, se exige a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1023842-63.2024.8.11.0003, movida por TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO e outros, dentre outras providências, após a juntada do laudo de constatação prévia, deferiu o processamento do pedido recuperacional.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega a inconsistência dos documentos essenciais para comprovação do exercício regular da atividade empresarial pelos Agravados, nos termos do artigo 48, §3º, da Lei 11.101/2005.

Relata que,
“especificamente em relação ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) apresentado pelos Agravados, chama atenção o fato de que os livros referentes ao período de 2020 a 2023 acostados em Ids. 169590688, 169 591494, 169591499, 169591511, 169591491, 169591497, 169591502, 169591512, 169591493, 169591509, 169591507 e 169591515 (Doc. 13) foram oportunamente assinados, de forma eletrônica, somente em 30/07/2024, isto é, pouco mais de um mês antes do pedido de Recuperação Judicial, proposto em 18/09/2024”.

Acrescenta que,
“já os livros correspondentes ao ano de 2024 acostados em Ids. 170621255, 170621262 e 170621265 foram assinados eletronicamente em 26/09/2024, é dizer, depois do pleito recuperacional e após a determinação da realização da Constatação Prévia (Doc. 14)”
.

No mais, discorre acerca do descumprimento do artigo 51 e seus incisos, da Lei nº 11.101/2005, bem como ausência de documentos e informações indispensáveis à convicção do estado de crise e capacidade de soerguimento.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a ausência dos requisitos legais e indeferir o processamento da recuperação judicial dos Agravados.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 257576165).

Contraminuta, no Id. 264770257, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 266333778).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, visando reformar a decisão monocrática proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1023842-63.2024.8.11.0003, que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados.

Nas razões do recurso, o Agravante afirma que o d. Juízo a quo deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas mesmo na ausência destas terem cumprido as exigências legais individualmente com relação aos documentos comprobatórios arrolados nos artigos 48, §3º da Lei nº 11.101/05.

Sustenta que haveria inconsistências referentes aos Balanços Patrimoniais e Livros Caixa referentes aos anos de 2020 a 2024 dos recuperandos, os quais foram assinados formalmente somente em 22.09.2024, isto é, três dias após a propositura do pedido de Recuperação Judicial.

Aduz que os agravados não lograram êxito em demonstrar a reunião dos requisitos ensejadores do processamento em Consolidação Processual e Substancial,
“aliás, em verdade, sequer comprovaram aptidão para estar em Recuperação Judicial, daí porque imperiosa é a imediata reforma da r. decisão agravada”
.

No mais, assevera que os agravados ainda deixaram de elencar a totalidade dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/05, bem como deixaram de comprovar o alegado cenário de crise econômico-financeira.

Pois bem.

Como bem esclarecido no próprio
decisum
agravado, os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005; e segundo consta da conclusão da constatação prévia restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo em crise econômica.

Na hipótese, é possível constatar a condição dos Agravados por mais de 02 (dois) anos na atividade empresarial rural, eis que houve tal determinação mediante a Escrituração Contábil Fiscal, constando sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, pelo prazo necessário.

Ainda, se pode constatar a crise experimentada pelo Grupo Empresarial, que recomenda e autoriza o manejo da ação recuperacional, eis que o Grupo Terra Fértil demostrou nos Livros Caixa Digital do Produtor Rural e nos Balanços Patrimoniais a existência de considerável déficit que torna inviável a continuidade da atividade da forma que vinha sendo realizado.

Destaca-se que foram apresentadas também as justificativas para tal, como a elevação nos custos dos insumos, o aumento das taxas de juros e, não se pode olvidar, a ocorrência de quebras de safra, vindo a impedir a continuidade da atividade empresarial rural.

Ademais, como explicitado no parecer do Ministério Público, as irresignações impressas neste instrumental quanto a Consolidação Processual e Substancial já foram lançadas também na ação recuperacional, o que levou o Administrador Judicial a analisá-las, conforme juntada ao id. 175810381, senão vejamos:

“Em sede de Decisão de Id n. 171704604, esse D. Juízo deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Terra Fértil em consolidação processual, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as partes e, por conseguinte, a possibilidade do ajuizamento conjunto da presente recuperação judicial pelos devedores.

Assim, observa-se que a consolidação processual já é uma realidade no presente caso, tendo por objetivo garantir a efetividade do processo, assegurando, principalmente, a unificação dos interesses dos credores e devedores. 3. Todavia, Excelência, em que pese o deferimento da recuperação judicial em consolidação processual, é relevante destacar que o Grupo devedor, nos termos da Exordial, também formulou o pedido de consolidação substancial no processo.

[...]

In casu, os Recuperandos ressaltam que a consolidação processual nem sempre é suficiente para tratar adequadamente a situação de um grupo econômico durante o processamento da recuperação judicial, especialmente quando não é possível delimitar interesses empresariais autônomos entre as partes envolvidas. Por essa razão, os Recuperandos pleiteiam um tratamento unitário referente ao passivo do Grupo no decorrer do processo de recuperação judicial. 9. Isso posto, da análise dos autos e dos documentos apresentados pelo Grupo Recuperando, e considerando os requisitos para consolidação substancial previstos no artigo 69- J da LREF, este Administrador Judicial reconhece a existência de negócios interligados entre os Recuperandos, tendo em vista as atividades comuns, as relações de dependência, identificação do quadro de sócios e as garantias cruzadas entre as partes, a exemplo do penhor rural. 10. Nesse contexto, entende-se que caso o pedido de consolidação substancial não seja apreciado, os Recuperandos estarão impedidos de apresentar um Plano de Recuperação Judicial unificado, o que poderá impactar diretamente o soerguimento do grupo como um todo.

Portanto, esse Administrador opina pelo reconhecimento da consolidação substancial em favor do Grupo Recuperando, uma vez que tal medida permitirá a apresentação de um plano de recuperação judicial unificado pelos devedores, além de viabilizar a deliberação em assembleia única por todos os credores do grupo econômico consolidado”.

Desse modo, não somente os documentos exigidos pela Lei de Recuperação Judicial se encontram encartados nos autos e disponíveis para consulta, de sorte que fora confirmado o cumprimento pelo d. Auxiliar do Juízo, mas também as observações sobre as consolidações foram devidamente sanadas.

Assim, à toda evidência, embora possa se erigir a possibilidade de incongruências documentais, como a data das assinaturas dos Balanços Patrimoniais e Livros Caixa referentes aos anos de 2020 a 2024 constarem somente em 2024, três dias após o pleito recuperacional, não me parecem suficientes para impedir a continuidade do processo recuperacional, sendo que já houve esclarecimentos prestados e reanálise do auxiliar de juízo neste sentido.

Em contrapartida, exsurge o perigo da demora ante o efeito suspensivo recursal do deferimento do processamento da recuperação judicial, posto que os ora Agravantes não têm sobre si qualquer efeito protetivo, podendo sofrer execuções e constrições a qualquer momento, o que, per se, podem minar o soerguimento empresarial pelo decurso de tempo.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, após a juntada do laudo de constatação prévia, bem deferiu o processamento do pedido recuperacional.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025